Tribunal: STF
Processo: ADPF 1300
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO SUPOSTAMENTE EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, INCISO XXVI, E 8º, INCISOS II E III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO ABREVIADO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 9.868/1999.

DESPACHO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (ABESATA), tendo por objeto decisão proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília, que reconheceu a legitimidade do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) para representar os trabalhadores prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo e declarou a nulidade e a inaplicabilidade das Convenções Coletivas de Trabalho celebradas entre o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (SINEATA) e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Prestação de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, prestação de serviços de colocação e Administração de Mão de Obra e Temporários, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes (FENASCON), por ausência de legitimidade representativa específica para a categoria, fato que, segundo o requerente, “fere o princípio da unicidade sindical e a jurisprudência consolidada desse col. Tribunal e cria imensa insegurança jurídica para as empresas associadas da ABESATA”. Também são indicadas como objeto uma série de decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
Como parâmetros de controle, foram indicados o princípio da unicidade sindical, insculpido nos artigos 7º, inciso XXVI (reconhecimento de acordos e convenções coletivas como direito dos trabalhadores), e 8º, incisos II (vedação à criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial) e III (competência dos sindicatos), ambos da Constituição Federal, bem como a Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal. 
O requerente sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do reconhecimento da legitimidade do SNA para representar os trabalhadores em serviços auxiliares do transporte aéreo, sob o argumento de que tal reconhecimento ofenderia “incontroversamente a unicidade sindical e Súmula 677 do Col. STF”. A Súmula 677 possui a seguinte redação: “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”.
Ademais, afirma-se que a admissão, pelo TST, da equivalência da representação sindical dos aeroviários e dos trabalhadores das empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, a despeito de o Ministério do Trabalho e Emprego ter chancelado entidade sindical específica para o segundo grupo, acaba por evidenciar a alegada violação à Súmula 677 do STF, visto que “na hipótese de reconhecer a legitimidade à SNA para representar a categoria dos trabalhadores em empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo em âmbito nacional, há notada violação ao entendimento dessa col. Excelsa Corte no sentido de que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade, conforme Súmula nº 677 – STF, eis que, no exercício de sua função constitucional, o Ministério competente concedeu o registro sindical ao FENASCON, e não ao SNA, para a representação sindical da referida categoria profissional”.
À alegação de estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão de medida cautelar para suspender “os efeitos das decisões impugnadas, firmando-se a tese de que a FENASCON, entidade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tem legitimidade para representar a categoria dos trabalhadores em empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, conforme consta no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.”
No mérito, pugna pelos seguintes pedidos:
“(i) Seja julgado procedente o pedido, o que ora fica expressamente requerido, no sentido de reconhecer e firmar a tese da legitimidade exclusiva da FENASCON para representar os trabalhadores em empresas prestadoras de serviço auxiliar do transporte aéreo. 
(ii) Requer-se, ainda, seja feita a respectiva comunicação ao em. Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Brasília e ao eg. Tribunal Superior do Trabalho, responsáveis pelos atos questionados, impondo-se a eles as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental in casu, em face da eficácia contra todos e efeito vinculante de que a decisão a ser prolatada nesta argüição se reveste, por força do que estabelece o § 3º do artigo 10 da Lei 9.882/99.”
É o relatório.
A arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como a ação direta de inconstitucionalidade, tem por finalidade sanar ofensa ao ordenamento constitucional em caráter abstrato e concentrado, motivo pelo qual atrai regimes procedimentais análogos, descritos nas Leis federais 9.868/1999 e 9.882/1999. 
Sendo assim, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, é possível ao relator, nada obstante o pleito liminar, submeter o processo diretamente ao Plenário, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação, nos termos do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999. Essa transmutabilidade entre os ritos das diferentes espécies de ações constitucionais já foi reconhecida por esta Corte (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 29/2/2012). 
Em idêntico sentido, aplicando analogicamente o comando do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 em arguições de descumprimento de preceito fundamental, menciono a ADPF 381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2017, e a ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2012. 
In casu, questionam-se decisões da Justiça do Trabalho que, em tese, violam o princípio da unicidade sindical e a Súmula 677 do STF ao reconhecerem a legitimidade do Sindicato Nacional dos Aeroviários para representar os trabalhadores de serviços auxiliares de transporte aéreo. Percebe-se, assim, que a matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. 
Ex positis, notifique-se a 11ª Vara do Trabalho de Brasília e o Exmo. Sr. Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente